Tribunal: TJPA
Processo: 0805189-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805189-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDILSON CAMPELO COUTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e subsistência da prisão preventiva decretada com base na fuga do paciente do distrito da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do acusado do distrito da culpa após a descoberta do delito, segundo entendimento jurisprudencial do STJ.

4. A alegação de que houve a regularização do endereço, sem efetiva comprovação nos autos, não tem o condão de desconstituir a prisão cautelar, sendo inviável o exame acerca da caracterização ou não da fuga na via mandamental por demandar dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do acusado do distrito da culpa. 2. A alegação de regularização de endereço, sem comprovação nos autos, não elide os fundamentos da prisão cautelar, sendo incabível o exame acerca da ocorrência ou não da fuga
na via do habeas corpus,
por demandar dilação probatória”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 190.016/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 837.919/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 874.909/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDILSON CAMPELO COUTO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada com base no fato de não ter sido localizado, ressaltando que não houve evasão e sim mudança de endereço, razão pela qual não subsiste o decreto prisional, sobretudo porque ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela cassação da ordem de prisão e expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 25830726) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26369155), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26381025).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima sua sobrinha E. D. L. C., de 12 anos de idade, com quem teria praticado conjunção carnal desde os 8 anos de idade, culminando na gravidez da adolescente.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, também, a custódia cautelar” (
AgRg no RHC n. 190.016/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2023. No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 837.919/TO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.04.2024).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar a prisão preventiva, fundamentando a decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa após a descoberta do delito, conforme motivação transcrita a seguir:

“[...] Considerando que a prisão preventiva possui natureza jurídica de medida cautelar restritiva da liberdade, e atentando para as peculiaridades do processo penal, verifico que, pelos fatos narrados no auto de prisão em flagrante, entendo que existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema.

No caso em tela há indícios de autoria e materialidade quanto ao crime previsto no artigo 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do CP, considerando o depoimento colhido da criança E.D.L.C. e pelos laudos médicos atestando a ocorrência da gravidez.

Verifico que a pena privativa de liberdade máxima aplicada ao delito previsto no supramencionado tipo penal é superior a 4 (quatro) anos, adequando-se ao disposto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Constato que o autuado, após os familiares da vítima terem descoberto o cometimento do delito, empreendeu fuga do distrito da culpa, não tendo sido localizado até o momento. Desta forma, entendo presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do acima exposto, com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO EDILSON CAMPELO COUTO para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”. (ID 25576717).

Segundo argumentos veiculados na impetração, não há indícios de evasão, apenas mudança de endereço que ocorreu antes da denúncia, pois o coacto requereu sua aposentadoria como trabalhador rural em 27/09/2024 e se mudou para o estado do Maranhão, de maneira que, diante da apresentação de seu endereço atual, não mais subsistiria o fundamento ensejador da custódia cautelar.

Ocorre que o documento de energia colacionado na inicial não registra o nome do paciente, sendo inviável aferir a veracidade das alegações, porquanto o rito sumário da ação de
habeas corpus
pressupõe a apresentação de prova pré-constituída, haja vista que não admite dilação probatória.

Em sentido contrário, a autoridade coatora em suas informações reiterou a condição de foragido do coacto, consignando que persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Confira-se:

Conforme relatado pelo pai da vítima e irmão do acusado, após os familiares da vítima terem descoberto o cometimento do delito, o acusado empreendeu fuga do distrito da culpa, inclusive negando autoria do crime quando confrontado pelos genitores da vítima, não tendo sido localizado até então, motivo pelo qual estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
(ID 26369155).

Sendo assim, “para se concluir pela existência de dúvida razoável acerca da não caracterização da fuga, seria necessária dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus” (STJ,
AgRg no HC n. 874.909/PA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024).

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/06/2025